Tribunal: TCU
Processo: 007.618/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10054/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.618/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Moreira de Carvalho Monteiro Silva (XXX.322.597-XX); Andrea Vasconcelos de Araujo (XXX.067.687-XX); Clara Regina Dal Cere (XXX.614.777-XX); Claudia Di Gioia Almeida (XXX.657.427-XX); Elaine Goncalves Alonso (XXX.892.010-XX); Janete de Araujo Pinto (XXX.028.267-XX); Lucia Helena de Carvalho Dias (XXX.736.307-XX); Marcia Regina Moreira de Carvalho da Silva (XXX.335.147-XX); Maria Cristina Moreira de Carvalho Costa (XXX.222.047-XX); Maria Enedina Dal Cere Paes de Almeida (XXX.044.247-XX); Rosana de Araujo (XXX.764.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.